Tribunal: STF
Processo: HC 255077
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Jhonata Pereira de Lima impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. ADVERTÊNCIA DO ACUSADO DO DIREITO AO SILÊNCIO. AUSÊNCIA. FASE INQUISITIVA. NULIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Recurso ordinário interposto contra o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que denegou habeas corpus impetrado em favor do recorrente, denunciado pela suposta prática do crime de receptação, previsto no art. 180, caput, do Código Penal. 



    2. O recorrente alega nulidade das declarações prestadas na fase policial, por não ter sido advertido sobre seu direito ao silêncio, em violação do princípio da não autoincriminação. 



    3. O Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que a ausência de advertência sobre o direito ao silêncio constitui nulidade relativa, que exige demonstração de prejuízo, o qual não foi comprovado. 



    II. Questão em discussão 



    4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de advertência sobre o direito ao silêncio no depoimento prestado na fase policial gera a nulidade absoluta do ato. 



    5. A questão também envolve a análise de eventual violação do princípio nemo tenetur se detegere, que assegura que ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. 



    III. Razões de decidir 



    6. O direito ao silêncio é uma garantia fundamental prevista na Constituição Federal e no Pacto de San José da Costa Rica, mas a sua inobservância na fase do inquérito policial constitui nulidade relativa, que exige a demonstração de prejuízo. 



    7. No caso concreto, o recorrente não se autoincriminou em suas declarações, tendo negado conhecimento sobre a origem ilícita dos bens e apresentado sua própria versão defensiva, o que afasta a alegação de prejuízo. 



    8. A denúncia não se baseou nas declarações prestadas pelo recorrente em sede policial, mas em outras provas colhidas durante a investigação. 



    9. Eventuais irregularidades na fase investigatória não contaminam necessariamente o processo criminal, onde as provas são renovadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 



    IV. Dispositivo e tese 



    10. Recurso desprovido. 



    Tese de julgamento: "1. A ausência de advertência sobre o direito ao silêncio na fase do inquérito policial constitui nulidade relativa, que exige a demonstração de prejuízo efetivo. 2. A não autoincriminação do recorrente em suas declarações afasta a alegação de prejuízo. 3. Irregularidades na fase investigatória não contaminam necessariamente o processo criminal, onde as provas são renovadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa".



    (RHC 204.135, ministro Sebastião Reis Júnior)



    Em suas razões, a defesa pretende: 



    I. Reconhecer a nulidade absoluta da declaração prestada pelo paciente perante a autoridade policial, em razão da inobservância do dever de advertência sobre o direito constitucional ao silêncio; 



    II. Declarar a ilicitude da prova originária e de todas as provas dela derivadas, por força do princípio da contaminação probatória, com fundamento na doutrina dos frutos da árvore envenenada; 



    III. Determinar o desentranhamento imediato da prova ilícita dos autos da ação penal em curso, com vedação à sua utilização direta ou indireta como suporte para atos decisórios ou argumentação acusatória; 



    IV. Decretar o trancamento da ação penal instaurada contra o paciente, por ausência de justa causa, uma vez que se encontra apoiada exclusivamente em prova contaminada por nulidade insanável. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão a parte impetrante.



    O acordão impugnado assim se manifestou quanto à nulidade apontada (grifei):



    Sobre o tema, é assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que a falta de informação ao direito ao silêncio na fase do inquérito policial constitui nulidade relativa, a qual, além de necessidade de alegação oportuna, necessita da demonstração de efetivo prejuízo (AgRg nos EDcl no RHC n. 174.915/RS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe 25/6/2024 – grifo nosso). Confira-se, ainda: AgRg no RHC n. 204.246/DF, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN 3/12/2024. 



    No presente caso, conforme destacado pelo Ministério Público estadual (fls. 180/184), o recorrente não se autoincriminou em suas declarações, tendo, ao contrário, negado conhecimento sobre a origem ilícita dos bens e apresentado sua própria versão defensiva. Essa circunstância afasta a alegação de prejuízo decorrente da ausência de advertência quanto ao direito ao silêncio, pois o recorrente exerceu plenamente sua defesa no momento de prestar declarações, optando por negar a prática delitiva e apresentar sua versão dos fatos. 



    Este ponto é fundamental para a análise da nulidade alegada, pois evidencia que, mesmo sem a formal advertência sobre o direito ao silêncio, o recorrente não se viu constrangido a produzir prova contra si mesmo, tendo exercido livremente seu direito de defesa. Tanto é assim que a própria denúncia qualifica suas declarações como "inverossímeis", demonstrando que o recorrente não colaborou com a acusação, mas apresentou versão favorável a seus interesses (fls. 109/111). Diferente do afirmado pela defesa, a peça acusatória não se baseou nas declarações prestadas pelo acusado em sede policial. 



    Ademais, eventuais irregularidades ocorridas na fase investigatória, cuja natureza é inquisitiva, não contaminam, necessariamente, o processo criminal, momento em que as provas serão renovadas (HC n. 381.186/DF, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/9/2017, DJe 6/10/2017).



    Na linha do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, este Supremo Tribunal Federal firmou sua jurisprudência no sentido de que o reconhecimento de nulidade exige demonstração do prejuízo, não sendo suficiente a mera presunção, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: (HC 107.769, ministra Cármen Lúcia; HC 180.592 AgR, ministro Luiz Fux; HC 183.250 AgR, ministro Roberto Barroso; RHC 125.242 AgR, ministro Celso de Mello; RHC 138.670 ED, ministro Alexandre de Moraes; RHC 151.402 AgR, ministra Rosa Weber). 



    Ademais, reforça tal entendimento o fato da referida nulidade ter ocorrido em sede de inquérito policial, em peça meramente informativa com relativo valor probatório e sem comprovação efetiva do prejuízo causado.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 23 de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente